Tribunal: STF
Processo: RE 94883
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO - ALVARA PARA CONSTRUÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUA
REVOGAÇÃO PELA PROPRIA ADMINISTRAÇÃO (SÚMULA N. 473).
NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, SENDO QUE O
PARAGRAFO 15 DO ART. 153 DA CARTA MAGNA SOMENTE INCIDE EM MATÉRIA
PENAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.